Tribunal: TJMT
Processo: 0012021-27.1997.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012021-27.1997.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Efeitos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARTELLO & ABDEL LTDA - CNPJ: 36.914.935/0001-20 (APELADO), DANIEL MUHAMAD ABDEL MARTELLO - CPF: 007.910.381-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL
-
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC – NÃO OBSERVADOS - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MARTELLO & ABDEL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo juízo da 1a
Vara Especializada da Fazenda pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M.Juiz Francisco Rogério Barros
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0012021-27.1997.8.11.0003
movida em face de
MARTELLO & ABDEL LTDA
, que julgou extinta a execução
,
com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante que o juízo de origem incorreu em
error in procedendo
ao julgar extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, pois
necessariamente deveria ter sido oportunizada nova intimação pessoal do Estado, ex vi do art. 9°, caput, do CPC/2015, que estatui:
“Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”

Expõe que
a extinção por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da ação de execução fiscal.

Ressalta que
a extinção do processo por falta de interesse processual pressupõe análise conjunta dos artigos 25 e 40 da Lei de n.o 6830/80, entendimento esse consagrado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença extintiva, prosseguindo a execução em ulteriores termos.

Contrarrazões – id. 132245306 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que a parte apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
03/10/1997
, a Ação de Execução Fiscal No
0012021-27.1997.8.11.0003
em desfavor de
MARTELLO & ABDEL LTDA
,

visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 18.024,72
(dezoito mil, vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), inscritos na
CDA no 001412/97
.

No presente caso, após busca de ativos financeiros da parte executada, que restou parcialmente frutífera, a Fazenda Pública requereu a expedição do alvará para satisfação parcial do débito.

Após a expedição do alvará, o juízo de origem deferiu o pedido de suspensão pelo prazo de 90 dias, determinando a intimação após o transcurso do prazo.

Ato seguinte, transcorrido o prazo, o juízo determinou a intimação da Fazenda Pública Estadual para
se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil).

Posteriormente, diante da inércia do ente estadual, o juízo de origem sentenciou o feito, na data de 17/03/2022, reconhecendo a ausência de interesse processual e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, III, do CPC, com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do acima exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.”

Com efeito, o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

No entanto, para realizar a extinção por abandono é necessário que “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”,
nos termos do art. 485, § 1o, do CPC
.

Partindo dessas premissas, verifica-se que não houve intimação pessoal posterior do Estado para suprir a suposta falta de impulsionamento nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos no art. 485, §1o do CPC, razão pela qual a sentença que extinguiu a demanda deve ser anulada.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ABANDONO DE CAUSA – OCORRÊNCIA – RESPEITO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – A jurisprudência uníssona dos tribunais brasileiros é no sentido de que, o abandono de causa só pode ser reconhecido na hipótese de existir dupla intimação do interessado, antes da derradeira decisão.

(N.U 0002274-54.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA - REQUISITOS DO ART. 485, II, §1o DO CPC NÃO OBSERVADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso II e § 1o, do Código de Processo Civil.

Se não for observado pelo Magistrado os comandos do artigo 485, inciso II e § 1o, do CPC, a reforma da sentença objurgada é medida que se impõe.

(N.U 0001451-72.2007.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 09/06/2020) (destaquei)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO - NÃO OBSERVAÇÃO DO § 1o DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Em nenhum momento processual, a parte exequente foi intimada com a devida advertência de que a inércia em promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, acarretaria a extinção do feito.

Não há que se falar em abandono da causa se o comando legal previsto no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil não foi respeitado.

(N.U 0005353-39.2008.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA - §1o ART. 485 DO CPC/15. NÃO EFETIVADO– RECURSO PROVIDO.

A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.

Não tendo o representante judicial da Fazenda Pública sido pessoalmente intimado para no prazo de 5 (cinco) dias dar andamento ao feito, como expressamente determina o §1o do art. 485, do CPC/15, para extinção do processo, por abandono, deve ser anulada a sentença.

Recurso provido.

(N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (destaquei)

An
te o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida

e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023